Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMPESTIVIDADE. TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. REGISTRO. CARTÓRIO COMPETENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. O manejo dos embargos de terceiro revela-se adequado para aquele que, embora não participe da relação processual, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Art. 674 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de terceiro demandam êxito no ônus da prova de quem alega a constrição indevida. Art. 677 do Código de Processo Civil.
3. A prova de transferência da propriedade imobiliária, por ato entre vivos, consolida-se mediante o registro do título translativo no cartório competente. Art. 1.245 do Código Civil.
4. É possível o manejo de embargos de terceiro para defesa do imóvel adquirido, ainda que a prova de titularidade do bem esteja pendente de registro no cartório. Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. A utilização do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios ocorre nas causas em que inexistir condenação, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
8. O atual Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários.
9. Apelação de Jair Gomes Cardoso Filho não conhecida.
10. Apelação de Espólio de José Anulino Alves parcialmente provida.